Tribunal: STF
Processo: HC 220060
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-19
Data de publicação: 2022-09-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. PRESCRIÇÃO. OBSERVÂNCIA DA TESE FIXADA EM PLENÁRIO NO HABEAS CORPUS N. 176.473. INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO POR ACÓRDÃO CONFIRMATÓRIO DA CONDENAÇÃO. ART. 110 DO CÓDIGO PENAL. ACRÉSCIMO DE 1/3. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Josiane Mallet Balbé, advogada, em causa própria, contra decisão do Ministro Sebastião Reis Júnior, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual, em 8.9.2022, não conhecido o Habeas Corpus n. 759.010/RS, impetrado contra a decisão do Desembargador Júlio César Finger, do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, que indeferiu o requerimento de liminar no Habeas Corpus n. 0018142-76.2022.8.21.7000.



O caso



    2. Em 5.8.2016, a paciente foi condenada pela prática do delito tipificado no inc. III do § 1º do art. 168 do Código Penal (apropriação indébita majorada) às penas de dois anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e sessenta dias-multa (e-doc. 4). 



    3. Em 14.12.2017, foi dado parcial provimento à apelação da defesa, interposta no Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, apenas para reduzir a pena de multa para vinte dias-multa, mantidas as demais disposições da sentença condenatória (e-doc. 2).



    4. A defesa impetrou o Habeas Corpus n. 0085061-18.2020.8.21.7000 no Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, arguindo a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva. Argumentou que, ausente recurso do órgão ministerial, o trânsito em julgado para a acusação teria ocorrido com a sentença condenatória, em 5.8.2016.



    A Quarta Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul denegou a ordem, em 24.9.2020, nos termos do voto do relator, Desembargador Júlio César Finger:



    “A ordem não merece ser concedida. 



    Diversamente do que sustenta o impetrante, não se verifica a ocorrência da aludida prescrição da pretensão punitiva, conforme referi em sede liminar:



    ‘Isso porque após a sentença condenatória, publicada no dia 16/08/2016, sobreveio acórdão confirmatório da sentença, que, consoante recente decisão proferida pelo STF nos autos do HC 176.473/RR, interrompe o prazo prescricional: ‘Nos termos do inciso IV do artigo 117 do Código Penal, o Acórdão condenatório sempre interrompe a prescrição, inclusive quando confirmatório da sentença de 1º grau, seja mantendo, reduzindo ou aumentando a pena anteriormente imposta’ (Plenário, Sessão Virtual de 17.4.2020 a 24.4.2020).



    Assim, não se verifica o decurso do prazo prescricional da data da publicação da sentença condenatória até a data da publicação do acórdão confirmatório da sentença que, embora o impetrante não tenha trazido a informação aos autos, deve ter se dado logo após o julgamento do recurso de apelação, ocorrido em 14/12/2017.



    De igual modo, não há que se falar em prescrição da pretensão executória, pois da publicação do acórdão confirmatório da sentença até a presente data não transcorreu o prazo prescricional, o qual, aliás, deve ser acrescido em 1/3 em vista da reincidência da paciente, conforme disposição do art. 110 do CP.



    Assim, indefiro o pedido formulado em liminar’.



    Tal decisão deve ser tornada definitiva, diante da ausência de elementos capazes de infirmar seus fundamentos.



    Pelo exposto, denego a ordem” (e-doc. 3).



    5. Em 2022, a defesa impetrou o Habeas Corpus n. 0018142-76.2022.8.21.7000 no Tribunal de origem, arguindo a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva intercorrente. O Desembargador Júlio César Finger, em 5.9.2022, indeferiu a medida liminar e requisitou informações ao juízo de primeiro grau, afirmando que, “[c]onforme sinalizado em julgados anteriores, já foi afastada anteriormente a hipótese de prescrição executória (HC 70085542041) e da pretensão punitiva superveniente (HC 70084467026)” (e-doc. 6).



    6. Essa decisão foi objeto do Habeas Corpus n. 759.010/RS no Superior Tribunal de Justiça, não conhecido pelo Relator, Ministro Sebastião Reis Júnior, em 8.9.2022.



    7. Essa decisão é o objeto do presente habeas corpus. A impetrante alega que “a decisão recorrida contraria a jurisprudência predominante no STJ, a qual é hígida no sentido de reconhecer que condenação em PSC, não configura marco de reincidência, não permitindo, portanto o acréscimo de 1/3 no prazo prescricional previsto no artigo 110 do CP.



    A referida decisão também norteia-se em processo anterior que já teve suas razões de indeferimento superadas pelo tempo, sendo que no presente caso, a prescrição ocorreu após o julgamento do HC mencionado na decisão aqui recorrida, merecendo portanto nova apreciação por parte do poder judiciário”.



    Argumenta que, “considerando que não houve apelação por parte da acusação, tem-se que ocorreu o trânsito em julgado para acusação da data da sentença de primeiro grau, ou seja, 05/08/2016.



    Considerando a pena aplicada ao caso em concreto, trânsito em julgado para a acusação e transcorrer de 04 anos da sentença condenatória sem qualquer pedido de cumprimento provisório da pena, é inequívoca a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal”.



    Sustenta que “o HC originário, não está discutido a prescrição da pretensão executória, mas sim a prescrição da pretensão punitiva.



    Quanto a esta modalidade de prescrição, a digníssima autoridade coatora alega que o tema já foi aferido no julgamento anterior do HC 70084467026 (cujo acórdão segue em anexo).



    Ocorre que o referido HC 70084467026, foi ajuizado em 26/08/2020, época quando ainda não haviam implementados os marcos de prescrição, o que ora já ocorreu no presente momento” (sic).



    Reitera que “o HC 70084467026 mencionado na decisão recorrida foi claro ao afirmar que naquela época, ainda não havia transcorrido o prazo prescricional contado do último marco interruptivo até a data do julgamento do recurso, portanto, agora cerca de 02 anos depois, de fato cabe nova análise da prescrição sem qualquer influência de recursos pretéritos que dependiam o transcurso de mais tempo para seu integral provimento.



    De fato, neste momento, as razões que levaram ao indeferimento do HC 70084467026 JÁ FORAM SUPERADAS PELO TEMPO!!



    No caso em tela, o último marco interruptivo da pena condenatória foi em 14/12/2017, data do julgamento do acórdão de apelação promovido apenas pela defesa.



    Ocorreu, portanto a prescrição da pretensão punitiva em 14/12/2021, época esta posterior ao julgamento do HC 70084467026 mencionado na decisão recorrida”.



    Assinala que, “quanto o suposto aumento de 1/3 no prazo de prescrição, tal afirmativa não prospera, eis que conforme entendimento majoritário do STJ, a mera condenação em PSC não constitui reincidência”.



    Assevera que “não há razões para imputar indevidamente a majorante da reincidência em face da paciente em razão do processo destacado na sentença condenatória, uma vez não configurada a reincidência em específico.



    Ademais, tem-se como totalmente possível e até recomendável – no presente feito – a conversão da pena privativa de liberdade em pena restritiva de direitos, a luz do § 3º do artigo 44 do CP”.



    Estes os pedidos e requerimentos:



    “Ex positis, impetra-se a presente Ordem de Habeas Corpus para, LIMINARMENTE, conceder a ordem de habeas corpus em favor da Paciente JOSIANE MALLET BALBÉ, e, ao final, depois de prestadas as devidas informações e colhido o parecer da Procuradoria Geral da Justiça, superar a decisão recorrida e conceder a ordem em definitivo, extinguindo-se a penalidade de ofício em razão da ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal, desconsiderando o aumento de 1/3 em razão do processo norteador trata-se de PSC e também por não tratar-se de reincidência em específico, atendendo-se, destarte, aos reclamos da mais pura e cristalina JUSTIÇA.



    Alternativamente, requer que seja determinado liminarmente o trancamento da ação criminal de primeiro grau, até o julgamento final do presente recurso.



    Com a concessão da ordem, requer a comunicação da autoridade judicial de primeiro grau.



    Que se dê prosseguimento ao feito para, ao final, superar a decisão recorrida e conceder, de forma definitiva, a Ordem do presente writ, extinguindo-se de ofício a penalidade aplicada em desfavor da paciente em razão da ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal com base no inciso IV do artigo 107 do CP”.



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    8. Os elementos fáticos e jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    9. O presente habeas corpus foi impetrado contra decisão pela qual o Ministro Sebastião Reis Júnior, do Superior Tribunal de Justiça, não conheceu do Habeas Corpus n. 759.010/RS.



    Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “[h]á óbice ao conhecimento de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática, indeferitória de writ, do Superior Tribunal de Justiça, cuja jurisdição não se esgotou. Precedentes” (HC n. 191.940-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 17.2.2021). Confira-se também este julgado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NÃO ESGOTAMENTO DE JURISDIÇÃO. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REITERAÇÃO DE IMPETRAÇÃO ANTERIOR. SUPERVENIÊNCIA DA SENTENÇA DE PRONÚNCIA. SUBSTITUIÇÃO DO TÍTULO PRISIONAL. 1. Há óbice ao conhecimento de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática, indeferitória de writ, do Superior Tribunal de Justiça, cuja jurisdição não se esgotou, ausente o manejo de agravo regimental. Precedentes” (HC n. 152.853-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 10.5.2018).



    10. Sem adentrar o mérito da causa, mas para afastar eventual alegação de ilegalidade manifesta ou teratologia, é de se anotar que, ao proferir a decisão objeto da presente impetração, mantendo-se a prisão cautelar da paciente, o Ministro Sebastião Reis Júnior, do Superior Tribunal de Justiça, assentou:



    “Josiane Mallet Balbé ingressa com pedido de reconsideração da decisão de fls. 114/116, que indeferiu o pedido liminar.



    Insiste a requerente que, considerando a pena aplicada ao caso em concreto, trânsito em julgado para a acusação e transcorrer de 4 anos da sentença condenatória, sem qualquer pedido de cumprimento provisório da pena, é inequívoca a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal (fl. 205).



    Requer seja extinta a penalidade aplicada em seu desfavor em razão da ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal com base no inciso IV do art. 107 do CP (fl. 211).



    É o relatório.



    Este habeas corpus é mera reiteração do recurso ordinário interposto contra o acórdão denegatório do HC n. 0003693-16.2022.8.21.7000.



    Com efeito, com o mesmo objeto do presente writ e contra o mesmo acórdão aqui impugnado também foi interposto nesta Corte o RHC n. 168.992/RS, no qual já foi indeferida a liminar e apresentado parecer do Ministério Público Federal, pelo desprovimento.



    Ante o exposto, não conheço do habeas corpus, ficando prejudicado o pedido de reconsideração” (e-doc. 5).



    A presente impetração volta-se contra decisão do Ministro Sebastião Reis Júnior, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual não conhecido o Habeas Corpus n. 759.010/RS, cujo objeto é decisão do Desembargador Júlio César Finger, do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, que indeferiu o requerimento de liminar no Habeas Corpus n. 0018142-76.2022.8.21.7000.



    Pelo que se tem nestes autos, o mérito da causa ainda não foi apreciado no Tribunal de Justiça. Além disso, o Ministro Sebastião Reis Júnior assentou que a impetração não conhecida é reiteração do alegado no Recurso Ordinário em Habeas Corpus n. 168.992/RS, em regular processamento naquela instância.



    O exame dos pedidos formulados pela impetrante, neste momento, traduziria dupla supressão de instância, pois o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul não julgou o mérito da impetração. Restringiu-se a examinar a medida liminar requerida. O indeferimento da liminar foi objeto do habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça.



    11. Este Supremo Tribunal não admite o conhecimento de habeas corpus sem apreciação dos fundamentos pelo órgão judicial apontado como coator, por incabível o exame per saltum, especialmente quando não se comprovam requisitos para o acolhimento, como flagrante constrangimento, manifesta ilegalidade ou abuso de poder. Assim, por exemplo:



    “Agravo regimental em habeas corpus. Prisão preventiva. Impetração dirigida contra decisão monocrática. Não exaurimento da instância antecedente. Apreciação per saltum. Impossibilidade. Dupla supressão de instância. Precedentes. Regimental não provido.  
1. Os fundamentos adotados pelo Superior Tribunal de Justiça para indeferir liminarmente a inicial do habeas corpus permitem concluir que o tema ora submetido à analise da Corte não foi analisado no bojo da impetração. Logo, sua apreciação, de forma originária, pelo STF configuraria inadmissível dupla supressão de instância. 2. Como se não bastasse, é inadmissível o habeas corpus que se volte contra decisão monocrática do relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio do agravo interno, por falta de exaurimento da instância antecedente. Precedentes. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC n. 158.755-AgR/SP, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 17.10.2018).



      
 “(...) as alegações suscitadas nesta impetração não foram apreciadas sequer pela Corte Estadual. Isso porque o habeas corpus impetrado no Superior Tribunal de Justiça apontava como ato coator a decisão de Desembargador do TJ/SP que indeferiu medida liminar em idêntica via processual. A apreciação da matéria por esta Corte consubstanciaria dupla supressão de instância. 5. A competência desta Corte para a apreciação de habeas corpus contra ato do Superior Tribunal de Justiça (CRFB, artigo 102, inciso I, alínea i) somente se inaugura com a prolação de decisão do colegiado, salvo as hipóteses de exceção à Súmula nº 691 do STF, sendo descabida a flexibilização desta norma, máxime por tratar-se de matéria de direito estrito, que não pode ser ampliada via interpretação para alcançar autoridades no caso, membros de Tribunais Superiores cujos atos não estão submetidos à apreciação do Supremo. 6. In casu, o habeas corpus foi impetrado contra decisão monocrática de Relator do STJ que indeferiu liminarmente a impetração lá formalizada. 7. Inexiste, in casu, excepcionalidade que justifique a concessão da ordem ex officio. 8. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 119.554-AgR/SP, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 25.11.2013).



     
 “HABEAS CORPUS. Impetração contra ato de ministro do Superior Tribunal de Justiça. Indeferimento de medida liminar em habeas corpus. Caso de legalidade aparente. Cognição que implicaria, ademais, dupla supressão de instância. Não conhecimento. Denegação ulterior de HC de corréu, pelo STJ. Irrelevância. HC indeferido. Agravo improvido. Aplicação da Súmula 691. Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere, com legalidade aparente, a liminar, sobretudo quando o conhecimento implicaria dupla supressão de instância” (HC n. 86.552-AgR/PA, Relator o Ministro Cezar Peluso, Primeira Turma, DJ 17.2.2006).



    “Habeas corpus. Questão de ordem. Inadmissibilidade de habeas corpus em que se pretende seja concedida liminar por esta Corte substitutiva de duas denegações sucessivas dessa liminar pelos relatores de dois tribunais inferiores a ela, mas dos quais um é superior hierarquicamente ao outro. A admitir-se essa sucessividade de habeas corpus, sem que o anterior tenha sido julgado definitivamente para a concessão de liminar per saltum, ter-se-ão de admitir consequências que ferem princípios processuais fundamentais, como o da hierarquia dos graus de jurisdição e o da competência deles. Habeas corpus não conhecido” (HC n. 76.347-QO/MG, Relator o Ministro Moreira Alves, DJ 8.5.1998).



    Em idêntico norte, por exemplo, o julgado da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal no Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 90.209/SP, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski:



    “PENAL. PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. AGRAVO REGIMENTAL. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. SÚMULA 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. 
I - A decisão atacada indeferiu liminarmente a inicial sob o fundamento da inexistência de flagrante ilegalidade da decisão proferida em sede liminar.  
II - O não-conhecimento da matéria objeto daquela impetração impede a sua análise por esta Corte, sob pena de supressão de instância.  
III - Agravo Regimental desprovido” (DJ 16.3.2007).



    Assim também o HC n. 73.390, Relator o Ministro Carlos Velloso, DJ 17.5.1996, e o HC n. 81.115, Relator o Ministro Ilmar Galvão, DJ 14.12.2001.



    12. Sem adentrar o mérito da causa, mas apenas para afastar eventual alegação de ilegalidade ou teratologia, é de se anotar que as instâncias antecedentes, ao afastarem a ocorrência da prescrição, adotaram posicionamento do Supremo Tribunal Federal, conferindo-se, por exemplo, o seguinte acórdão:



    “HABEAS CORPUS. ALEGADA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. INOCORRÊNCIA. INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO PELO ACÓRDÃO CONFIRMATÓRIO DE SENTENÇA CONDENATÓRIA. 1. A prescrição é o perecimento da pretensão punitiva ou da pretensão executória pela inércia do próprio Estado; prendendo-se à noção de perda do direito de punir por sua negligencia, ineficiência ou incompetência em determinado lapso de tempo. 2. O Código Penal não faz distinção entre acórdão condenatório inicial ou confirmatório da decisão para fins de interrupção da prescrição. O acórdão que confirma a sentença condenatória, justamente por revelar pleno exercício da jurisdição penal, é marco interruptivo do prazo prescricional, nos termos do art. 117, IV, do Código Penal. 3. Habeas Corpus indeferido, com a seguinte TESE: Nos termos do inciso IV do artigo 117 do Código Penal, o Acórdão condenatório sempre interrompe a prescrição, inclusive quando confirmatório da sentença de 1º grau, seja mantendo, reduzindo ou aumentando a pena anteriormente imposta” (HC n. 176.473, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Plenário, julgado em 27.4.2020, DJe 10.9.2020).



    Antes do julgamento da matéria pelo Plenário, havia divergência entre as Turmas deste Supremo Tribunal quanto à interpretação conferida ao inc. IV do art. 117 do Código Penal e, em respeito ao princípio da colegialidade, vinha acompanhando a tese oposta à acima fixada, ressalvando minha posição pessoal, que passou a prevalecer, nos termos do acórdão de lavra do Ministro Alexandre de Moraes, no Habeas Corpus n. 176.473. Ao acompanhar o Relator, assentei:



    “A oportunidade agora apresentada, no plenário, para se retomar a discussão quanto à interpretação a ser dada ao inc. IV do art. 117 do Código Penal conduz à reflexão sobre a alteração da norma e sua repercussão sobre o entendimento a ser acolhido na matéria.



    A alteração da política criminal no plano legislativo deu-se, até onde se pode ler do texto da norma, sob o influxo da busca de dar eficiência ao sistema no sentido de que a protelação do final do processo pela ação voluntária do réu (e, afirme-se, legítima da parte, que tem os bônus de um sistema recursal rico em possibilidades, mas há de assumir, por igual, os ônus das consequências de suas escolhas). 



    A parte não pode escolher recorrer até quando prefira sem a ciência de que a sua atuação não lhe trará benefício, que seria ilegítimo, qual seja, o de furtar-se ao cumprimento da condenação que o Estado-juiz lhe tenha imposto”.



    Assim, razão jurídica não assiste à impetrante quanto à arguida prescrição. O acórdão confirmatório da condenação foi prolatado em 14.12.2017, configurando marco interruptivo do curso da prescrição, nos termos do inc. IV do art. 117 do Código Penal. 



    O afastamento da pretensa ilegalidade quanto ao marco interruptivo da prescrição foi por mim examinado no Habeas Corpus n. 190.902.



    13. Sobre o acréscimo de 1/3 no cálculo da prescrição da pretensão executória, no caput do art. 110 do Código Penal dispõe-se:



    “Art. 110 - A prescrição depois de transitar em julgado a sentença condenatória regula-se pela pena aplicada e verifica-se nos prazos fixados no artigo anterior, os quais se aumentam de um terço, se o condenado é reincidente. (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)



    § 1º A prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação ou depois de improvido seu recurso, regula-se pela pena aplicada, não podendo, em nenhuma hipótese, ter por termo inicial data anterior à da denúncia ou queixa. (Redação dada pela Lei nº 12.234, de 2010)”.



    De acordo com a norma, para incidência do acréscimo de 1/3 no prazo prescricional, não há necessidade de que se trate de reincidência específica ou de que a condenação anterior tenha sido a pena privativa de liberdade.



    14. A impetrante não juntou a integralidade dos autos à impetração, o que impede a análise dos marcos interruptivos e suspensivos da prescrição. 



    Na espécie em exame, as circunstâncias expostas na inicial e os documentos juntados comprovam ser imprescindível especial prudência na análise do pleito, por não se poder permitir, sem fundamentação suficiente, a supressão da instância de origem. A decisão liminar e precária proferida no Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul não exaure o cuidado do que posto a exame, estando o Recurso Ordinário em Habeas Corpus n. 168.992/RS, em tramitação no Superior Tribunal de Justiça, a aguardar julgamento definitivo.



    15. Aplicável a jurisprudência deste Supremo Tribunal pela qual não se admite o conhecimento de habeas corpus por incabível o exame per saltum de fundamentos não apreciados pelo órgão judiciário apontado como coator, ainda mais em se tratando de casos como o presente, no qual não se comprovam os requisitos para a concessão, como flagrante constrangimento, manifesta ilegalidade ou abuso de poder. 



    16. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de setembro de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora